Tribunal: TJSP
Processo: 1004507-85.2020.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – ATO LESIVO AO ERÁRIO PÚBLICO - Pretensão inicial voltada à anulação de convênio firmado entre a Associação Comercial e Industrial de Barretos e a Municipalidade – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexistiu comprovação de ofensa à moralidade e desvio de finalidade – inexistência de qualquer tipo de dano ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – ATO LESIVO AO ERÁRIO PÚBLICO - Pretensão inicial voltada à anulação de convênio firmado entre a Associação Comercial e Industrial de Barretos e a Municipalidade – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexistiu comprovação de ofensa à moralidade e desvio de finalidade – inexistência de qualquer tipo de dano ao patrimônio público - atos administrativos impugnados que estiveram de acordo com os princípios que regem a administração pública – preservação do interesse público – ônus probatório do autor de demonstrar a ilegalidade -Sentença de improcedência mantida. Reexame necessário desprovido.